Tribunal: TJSP
Processo: 1004388-32.2018.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004388-32.2018.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante NALLIN
IMOVEIS E ENGENHARIA LTDA, são embargados ANDRE FELIPE ERDEG,
ANDREA PACETTA DAOLIO, TIAGO ALMEIDA DAOLIO e BRUNA FERNANDA
DIAS ERDEG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004388-32.2018.8.26.0281/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1004388-32.2018.8.26.0281/50000
Embargante: Nallin Imóveis e Engenharia Ltda
Embargado: Tiago Almeida Daolio e outros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33357)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015 Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
NALLIN IMÓVEIS E ENGENHARIA LTDA (fls. 01/03), contra v. acórdão de fls.
195/199 dos autos digitais apenso, que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de apelação da autora embargante e deu parcial provimento ao
recurso dos embargados ANDRÉ FELIPE ERDEG E OUTROS.
Sustenta o embargante ser o acórdão omisso. Diz não
ter sido esclarecida a razão do afastamento da incidência do artigo 724 do
Código Civil. Diz que, se não estabelecida a remuneração entre as partes e nem
fixada por lei, cabe o seu arbitramento segundo os usos e costumes locais.
Pontua que o CRECI fixou a alíquota entre 6% a 8% sobre o valor da venda do
imóvel. Afirma a contratação. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004388-32.2018.8.26.0281/50000 -Voto no
3
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
recurso da embargante e dar parcial provimento ao recurso dos embargados.
Constou expressamente do acórdão:
“Assim, prestado o serviço, a autora faz jus ao
pagamento da comissão, correspondente à porcentagem mínima da
tabela do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ou seja, 6%
sobre o valor do negócio.
Contudo, de acordo com o documento público reunido
aos autos, o negócio foi firmado por R$ 250.000,00, valor sobre o qual
deverá incidir a comissão de corretagem, que corresponderá a R$
15.000,00.
E, em que pesem as negociações anteriores terem
ocorrido em outros patamares, sem antes do devido processo legal,
não se pode afirmar que as partes burlaram o sistema, razão pela qual,
dever ser adotado o valor do negócio efetivado.
Por outro lado, não há nos autos elementos
probatórios que permitam concluir pela existência de contratação entre
a autora e os corréus Tiago e Andrea para intermediação do seu
imóvel, que, ao final foi dado em permuta para a concretização do
negócio.
Não há qualquer indício de que a autora tenha sido
contatada pelos correqueridos com a intenção de vender o seu imóvel..
Portanto, há dever de pagamento pela corretagem, e
apenas pelos requeridos Bruna e André.”.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Por fim, cumpre ainda esclarecer que o julgador, após
haver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, não está
obrigado a responder, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, ou
ainda, a se pronunciar, especificadamente, sobre os artigos de lei mencionados.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004388-32.2018.8.26.0281/50000 -Voto no
4
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator